Tribunal: TJSP
Processo: 1065526-56.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Recurso de Apelação. Recurso especial. Insurgência contra o julgamento que deu provimento a recurso de apelação. Superveniente julgamento pelo C.STJ dos recursos especiais 1599511/SP e 1551956/SP que estabeleceu de forma impositiva às Instâncias inferiores a inadmissibilidade da cobrança da chamada taxa SATI. C. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal devolveu os autos a esta

Ementa:
Recurso de Apelação. Recurso especial. Insurgência contra o julgamento que deu provimento a recurso de apelação. Superveniente julgamento pelo C.STJ dos recursos especiais 1599511/SP e 1551956/SP que estabeleceu de forma impositiva às Instâncias inferiores a inadmissibilidade da cobrança da chamada taxa SATI. C. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal devolveu os autos a esta Câmara para análise do recurso ante a tese firmada pelo C.STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.